Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. COBERTURA INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por JÚLIA RICARDO CAVALCANTE AIRES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em virtude do reconhecimento de sua intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está em se saber se o pedido de reconsideração enseja interrupção do prazo recursal ou se caracteriza como novo requerimento.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal.
4. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.
5. A parte Autora limitou-se a requerer que fosse “reapreciado o pedido de tutela antecipada de urgência preliminar”. Ou seja, o Juízo foi provocado a reexaminar o mesmo pedido de concessão de tutela de urgência posto na inicial e julgado na primeira decisão proferida, sem que houvesse modificação no estado de fato ou de direito, de modo que não se pode considerar como aberta uma nova oportunidade de recurso, sob pena de ofensa ao disposto no art. 505 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 219, 224, 231, inc. VII, 505, 1003, § 5o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024